Tribunal: TJDFT
Processo: 0004658-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. TESTE DE ETILÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA ABORDAGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Demonstrado nos autos pela prova testemunhal e teste de etilômetro que o réu conduziu veículo em via pública com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação.

2. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade da declaração prestada pelo policial.

3. A prova de que o réu conduziu veículo automotor sob o efeito de álcool é robusta, mostrando-se inviável a absolvição. O próprio réu admitiu que havia consumido bebida alcoólica, o que está em harmonia com a prova testemunhal e com o resultado do exame de etilômetro, que acusou uma concentração de álcool de 1,12 mg/l de ar expelido pelos pulmões, superior ao permitido por lei.

4. Recurso conhecido e não provido, para manter incólume a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97 às penas de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, nos moldes fixados na sentença (prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo da Execução); 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima; e suspensão/proibição da permissão/habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.